Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DIREITO NÃO EXERCIDO. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO REGISTRADA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado, em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição formulado e decretou o perdimento da arma de fogo e do coldre apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do apelante à restituição da arma de fogo e do respectivo coldre.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A restituição de coisa apreendida no curso do processo penal condiciona-se à demonstração da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução criminal e à inexistência de previsão legal de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.576.790/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).
4. A arma apreendida encontra-se regularmente registrada em nome do apelante, conforme consulta ao SIGMA (ID 75165690). E arquivado o termo circunstanciado, ante a ausência de representação da vítima, não subsiste interesse processual na manutenção da apreensão da arma.
5. Comprovada a propriedade e a regularidade do registro, a decretação do perdimento da arma carece de fundamento jurídico. No mesmo sentido: Acórdão 2012295, 0700134-16.2025.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.
6. Por outro lado, a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo é requisito legal e que deve ser comprovado periodicamente para a renovação do certificado de registro (art. 4o, III, e art. 5o, § 2o, da Lei no 10.826/2003).
7. O apelante - coronel reformado da PMDF - informou que "apresenta quadro de saúde delicado, com diagnóstico de Alzheimer e demência leve" (ID 75165716), de forma que, à luz da interpretação sistemática e da proteção à segurança pública, reputa-se prudente condicionar a restituição da arma de fogo ao procedimento legal de renovação do certificado de registro, a ser realizado pela autoridade competente, nos termos da Lei n.o10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para condicionar a restituição da arma de fogo ao procedimento legal de renovação do certificado de registro, a ser realizado pela autoridade competente, nos termos da Lei n.o10.826/2003, mediante iniciativa do autor, a ser exercida no prazo de 90 (noventa) dias (CPP, art. 123), sob pena de seu perdimento.
9. Sem custas e sem honorários.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 120 e ss; Lei no 10.826/2003, art. 4o, III, e art. 5o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.790/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025; TJDFT, Acórdão 2012295, 0700134-16.2025.8.07.0009, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025.